Tribunal: STF
Processo: Rcl 57061
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Vargem Grande Paulista/SP em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) proferido nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2223440-12.2020.8.26.0000/50001.  



    2. Na origem, o TJ/SP declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar nº 26/2007, do município reclamante, sob o fundamento de que os cargos de “Diretor de Escola” e “Supervisor de Ensino”, além das funções gratificadas de “Orientador Pedagógico” e “Vice-Diretor de Escola” não se equiparam a funções de direção, chefia e assessoramento, devendo ser providos mediante concurso público. Ao final, modulou os efeitos da decisão, aplicando o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data do julgamento, para o início da eficácia da declaração de inconstitucionalidade.  



    3. Contra o referido acórdão, o Município ora reclamante opôs embargos declaratórios, pleiteando fosse assinalado o prazo de no mínimo 12 (doze) meses, para possibilitar a reorganização de seu quadro de servidores, com a realização de concurso público para a contratação de novos servidores para os cargos que se encontram, até então, preenchidos em razão do disposto na Lei Complementar nº 26/2007. Em face do acórdão que rejeitou os aclaratórios, foi ajuizada a presente reclamação.  



    4. O reclamante sustenta que o prazo fixado pelo TJ/SP viola o princípio da razoabilidade, porquanto insuficiente para que todas as fases do concurso público sejam realizadas. Alega que o Tribunal estadual descumpriu a decisão proferida em sede de embargos de declaração na ADI 3.601, na qual se “entendeu ser possível admitir e conhecer os embargos de declaração propostos com o fito de modular a eficácia das decisões exaradas em controle concentrado de constitucionalidade". Aponta que o Supremo Tribunal Federal (STF) “já consolidou entendimento no sentido de se conceder um tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores”, conforme se observa das modulações realizadas nas ADIs 4.876 e 3.415-ED-segundos, 4.125 e 2.240. 



    5. Requer, assim, a procedência da presente reclamação, “a fim de conceder um prazo razoável, em consonância com os precedentes do STF (12 a 24 meses), para que o Reclamante cumpra, na sua integralidade, a decisão que declarou os cargos inconstitucionais”.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  



    8. No julgamento da ADI 3.601, o Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 3.642/05, por verificar que, “ao cuidar do processo disciplinar na Polícia Civil, acabou por tratar, indevidamente, do regime jurídico de seus integrantes”. Apreciando os subsequentes embargos de declaração, o colegiado modulou os efeitos da decisão, para estabelecer a eficácia da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação do acórdão embargado. Como razão de decidir, assinalou que, “[p]resentes as condições necessárias à modulação dos efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei nº 9.868/99”.



    9. Na presente reclamação, a parte não pretende ver realizada a modulação de efeitos, porquanto isso já foi feito na ADI 2223440-12.2020.8.26.0000/5000, mas insurge-se quanto ao prazo fixado pela autoridade reclamada, alegando a ausência de razoabilidade, pois o período de 120 dias não seria suficiente para reorganizar o seu quadro de servidores. Observa-se, no entanto, que, embora esta Corte tenha modulado os efeitos das decisões proferidas na ADI 3.601 e nas ADIs 4.876, 3.415-ED-segundos, 4.125 e 2.240, tais ações de controle abstrato não tiveram por objeto o respectivo dispositivo, muito menos controvérsia sobre a razoabilidade dos prazos aplicados na modulação. Assim, ausente, nesse ponto, a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e os julgados apontados como paradigmas. 



    10. Ademais, a alegação de ofensa a direito objetivo - suscitado na inicial (princípio da razoabilidade, segurança jurídica e continuidade do serviço público) - não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria. Ressalto, por fim, que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação do acerto da decisão reclamada, que deve ser impugnada pela via recursal própria. É que a reclamação não presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso.  



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    Publique-se.



           Brasília, 09 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator